Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor, sob fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica.
1.2. A decisão agravada considerou que extratos bancários e comprovantes de rendimentos apresentados demonstram créditos superiores à renda declarada, existência de renda de aluguéis e recebimentos de ações judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se os elementos juntados aos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, de modo a justificar a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada por prova em contrário.
3.2. Os documentos apresentados no processo originário demonstram que o agravante possui capacidade econômica, pois revelam movimentação bancária superior à renda declarada, recebimentos de aluguéis e créditos judiciais.
3.3. Os extratos bancários e demais documentos não foram impugnados pelo agravante; a declaração de isenção apresentada é ilegível e não comprova a alegada insuficiência.
3.4. Comprovada a existência de elementos que afastam a presunção legal, é cabível a revogação do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, e art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os documentos dos autos evidenciam capacidade econômica do requerente. 2. Demonstrada movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência, é legítima a revogação da gratuidade de justiça”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3o; 99, §§ 2o e 3o; 1.017.
Jurisprudência relevante citada: Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula 41; Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do DF, Súmula 7 (PUJ 2018.00.2.000587-3, DJe 04.09.2018).